Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724888-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, rejeitando embargos de declaração opostos pelo recorrente, assegurou à esposa do agravado a reserva de sua meação em relação ao valor a ser obtido em caso de arrematação, em leilão judicial, do imóvel de propriedade do casal, penhorado nos autos de origem, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto contra a decisão de ID 92438350 por Miguel Pedro (ID 93923442) e por Daniel de Azevedo e outros (ID 94613151). O recurso de Miguel Pedro alega que a decisão recorrida padece de omissão, sob o argumento de que ela deixou de apreciar o pedido de retirada da meação da esposa do Executado, casada com o devedor sob o regime da comunhão universal de bens. Aduz, ainda, haver erro material na decisão embargada ao deferir de forma indireta o direito à reserva da meação, inobservando o disposto no art. 674, § 2o, do CPC. Sustenta, também, existir omissão quanto à fundamentação para o reconhecimento do direito à reserva da meação ao cônjuge do devedor que é casado sob o regime de comunhão de bens e não se desincumbiu do ônus de comprovar a incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 1.668 do CC/02. (...) I - Dos embargos opostos por Miguel Pedro a) erro material: Inexiste erro material na decisão embargada ao dispor que deverá ser resguardado o valor referente à meação da esposa do devedor Daniel, Sra. Isis Guimarães de Azevedo. O erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos da decisão tais como erro de digitação, troca de nomes, supressão de parte do texto, erro de cálculo, etc., e não no alegado desacerto na determinação de reserva da meação, por entender o embargante que tal direito deveria ser pleiteado pelo cônjuge em embargos de terceiro mediante a comprovação dos pressupostos para o seu deferimento. Ao pleitear a correção do apontado erro material, pretende o embargante reformar a decisão questionada naquilo em que entendeu ter lhe sido desfavorável. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, mas somente para a correção dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Mister, portanto, a rejeição da alegação da existência de erro material. b) omissão: Na petição de ID 89727672, o embargante se insurge ao deferimento da reserva da meação em benefício da esposa do devedor Daniel de Azevedo e requer que a integralidade do preço da arrematação dos imóveis seja revertida em seu proveito, não tendo o referido tema sido analisado pela decisão embargada e nem por decisões anteriormente proferidas. O enfrentamento da questão por este Juízo não leva, contudo, à modificação do que restou decidido. Isso porque, em regra, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (art. 1.667, CC/02). A tese de que os bens dos cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens respondem pelas dívidas contraídas em benefício do casal não autoriza, por si só, a extensão dos efeitos da decisão proferida no presente processo contra o Sr. DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO para alcançar a sua esposa (Sra. ÍSIS GUIMARÃES DE AZEVEDO). Isso porque o pronunciamento judicial (decisão ou sentença) faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC). E, no caso, a decisão de ID 42006949 foi dirigida específica e exclusivamente em desfavor do exequente (Sr. DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO), não alcançando a sua esposa, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. Nesse sentido: ‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. recurso especial não provido’. (STJ, REsp. 1.869.720 / DF, 3a T. Cível, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJe 14/05/2021). Segue-se que resulta inviável o acolhimento da pretensão do embargante, devendo ele, caso queira responsabilizar a esposa do exequente, com fundamento no art. 1.667 do CC/02, manejar específica ação contra a referida pessoa. c) erro material: Aduz o embargante haver erro material na decisão embargada ao deferir de forma indireta o direito à reserva da meação, inobservando o disposto no art. 674, § 2o, do CPC. Ocorre que se revela extremamente gravosa a medida de impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de ser surpreendido pela constrição de seu patrimônio e de ainda ter que atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na defesa de seus interesses. E é justamente por isso que o art. 843 do CPC expressamente prevê que no caso de penhora de bem indivisível o valor equivalente à quota-parte do cônjuge não executado recairá sobre o produto da alienação do bem, a qual deverá ser calculada sobre o seu valor de avaliação, e a tutela do referido interesse independe da oposição de embargos de terceiro (art. 674, § 2o, I, do CPC) O entendimento ora exposto está em consonância com a atual jurisprudência dominante desse Tribunal. Vejamos: ‘PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÁTER PREVENTIVO. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. VIÚVA-MEEIRA. QUALIDADE DE TERCEIRO. INTERESSE DE AGIR. DEFESA DA MEAÇÃO. AMEAÇA DE LESÃO. NÃO VERIFICADA. ART. 674 C/C ART. 843, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, declarou ausente o interesse processual da embargante, por inutilidade do provimento jurisdicional perseguido, bem como reputou inadequada a via eleita, indeferindo a inicial. 2. Pelo teor do art. 674, §2o, I, do CPC e da Súmula 134 do STJ, o cônjuge não devedor possui legitimidade para opor os embargos de terceiro para a defesa de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do mesmo diploma processual. 3. O artigo 843 do Código de Processo Civil prevê a reserva da quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, justamente para evitar o ajuizamento de embargos de terceiro (artigo 674 do CPC), tornando a execução mais eficaz e célere. Precedente. 4. Tem-se por despicienda, no particular, a tutela jurisdicional almejada - por já constar da matrícula do imóvel objeto de expropriação a informação sobre a copropriedade, o matrimônio e sobre o regime de bens do casamento, incidindo, invariavelmente, o disposto no art. 843 do CPC, que resguarda a quota-parte da embargante. 5. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1339642, 07049007820218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Incabível, pois, o acolhimento da pretensão do embargante. (....) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por Miguel Pedro (ID 93923442) e por Daniel de Azevedo e outros (ID 94613151), mas lhes NEGO PROVIMENTO”. O agravante alega não ser cabível a reserva da meação em favor da esposa do executado/agravado, pois estes são casados pelo regime de comunhão universal de bens, que abrange as dívidas do casal adquiridas antes e depois do casamento. Assevera que “a arrematação do imóvel se dá em virtude de que o Agravante teve pecúnia penhorada indevidamente dos Agravados, que mesmo sabendo ser valor que não lhes pertencia não devolveram a quantia para o Agravante, tendo este que requerer penhora de propriedade dos Executados”. Aduz que a esposa do agravado se beneficiou do recebimento indevido da quantia que foi penhorada do agravante e não devolvida, razão pela qual a alienação pode recair sobre a parcela do patrimônio comum do casal que pertence ao cônjuge virago. Argumenta que, para que a esposa do agravado tenha direito a metade do valor do imóvel a ser leiloado deve demonstrar que o bem não constitui proveito familiar, ou seja, que serve para ocasiões que não se inserem no seio familiar, de interesse único e particular do agravado. Sustenta que a esposa do recorrido deve manejar embargos de terceiro para pleitear valores advindos do leilão do imóvel. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que se determine que o valor da arrematação não seja dividido com a esposa do Agravado, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou difícil reparação emerge do risco de dissipação do patrimônio necessário à satisfação do crédito do agravante, durante o curso do presente agravo de instrumento, caso não se emita ordem que impeça o levantamento pela esposa do agravado da quantia referente à sua meação em relação ao valor da possível arrematação do imóvel penhorado, cabendo ressaltar que já ocorreu a arrematação do bem, em segundo leilão, realizado em 20/08/2021, consoante informado, nos autos de origem (ID no 100565580, dos autos de origem), pelo leiloeiro oficial. De igual modo, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Na hipótese vertente, o agravante arrematou, em leilão judicial, nos autos de origem, bem imóvel de propriedade do agravado, que figura no cumprimento de sentença como executado, depositando o valor da arrematação, que, em seguida, foi levantado pelo recorrido. Posteriormente ao depósito e ao levantamento do valor respectivo, a arrematação foi invalidada e a posse do imóvel foi restituída ao agravado, mas o ora recorrido não devolveu o dinheiro que havia recebido do arrematante/agravante. Por esse motivo, o recorrente postulou a penhora do imóvel ora objeto de discussão, de propriedade comum do recorrido e de sua esposa, tendo sido deferida a constrição, avaliado o bem e designada a realização de primeiro leilão para o dia 17/08/2021. Na decisão ora agravada, que apreciou o recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente, foi mantida a decisão que havia determinado, para o caso de arrematação do imóvel no leilão designado para o dia 17/08/2021, a reserva de valor referente à meação da esposa do agravado. Consoante preceituado no art. 1.667, do CC, “o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”. Segundo abalizada doutrina e precedentes jurisprudenciais do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, adquirida dívida por um dos consortes, na constância da sociedade conjugal, vigora presunção legal de que houve benefício para o casal, cabendo ao outro consorte, se pretende ver a sua meação preservada e afastada a sua responsabilização pelo débito, o ônus de comprovar que não foi beneficiado. No caso dos autos, o agravado levantou a quantia obtida com a arrematação do imóvel de sua propriedade, que posteriormente foi anulada. Em primeira análise, não é possível a afastar a presunção legal de que tal montante reverteu em benefício do casal. E se, em juízo prelibatório, o montante levantado reverteu em benefício do casal, a dívida, em princípio, também pertence ao casal. Para que possa afastar a presunção legal de que a dívida foi adquirida em benefício do casal, a esposa do agravado deve, em juízo prelibatório, comprovar que o valor levantado no cumprimento de sentença por seu consorte (o ora agravado) não reverteu em benefício de ambos, devendo, tal demonstração, ser feita, em princípio, em sede de embargos de terceiro, ação que permite o exercício do contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de dilação probatória. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, concedo tutela de urgência recursal para impedir que a esposa do agravado levante o valor relativo à sua meação, no tocante à quantia obtida com a arrematação do imóvel ora objeto de discussão, no segundo leilão judicial realizado no dia 20/08/2021, devendo tal montante permanecer depositado em conta judicial até decisão definitiva a ser proferida no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021 20:08:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator